Tribunal: TJMT
Processo: 1022694-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022694-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), SEBASTIAO FARIAS SOARES - CPF: 405.551.271-68 (AGRAVADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
-
HONORÁRIOS

PERICIAIS
– PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA –

OBSERVÂNCIA DO ART. 95 - RECURSO DESPROVIDO.

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido

a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.
Portanto, correta a decisão do juízo acerca da responsabilidade da Agravante pelo pagamento da remuneração do perito, posto que o pedido de perícia foi realizado pela mesma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1023453-03.2020.8.11.0041 – Ação de Cobrança do Seguro DPVAT – proposta por
ajuizada por
SEBASTIÃO FARIAS SOARES
, que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 e determinou à requerida o depósito da totalidade dos honorários.

A agravante alega, em síntese, que o ônus da produção de provas é da parte autora, vez que a requereu, devendo arcar os custos integrais dos honorários periciais, não sendo cabível impor ao réu tais custos.

Destaca que a agravada é beneficiária da gratuidade da justiça e, havendo interesse do magistrado na produção da prova, a incumbência de custear a perícia médica é do Estado.

Informa que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00, embora entenda que o ônus de constituir o direito seja de quem o pleiteia, ou seja, daquele que busca receber indenização.

Aduz que, observado o princípio da eventualidade, o valor dos honorários periciais deve ser fixado no valor máximo de R$ 370,00, conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016.

Consigna que os quesitos apresentados nos autos não apresentam complexidade que importe no pagamento de valor superior ao sugerido. Sustenta que, a avaliação da presença ou não de invalidez e o grau de comprometimento do membro, são de percepção objetiva, demandando mero exame clínico e análise de documentos, que não justifica o valor de honorários fixados.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como a tutela recursal, para determinar que a perícia seja custeada tão somente pela agravada. Subsidiariamente requer que o Estado assuma as despesas periciais, ou, ainda, alternativamente, seja determinada a redução do valor dos honorários para R$ 370,00. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

A liminar foi deferida (id. no 113440491).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos n.o 1023453-03.2020.8.11.0041 – Ação de Cobrança do Seguro DPVAT – proposta por
ajuizada por
SEBASTIÃO FARIAS SOARES
, que fixou honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 e determinou à requerida o depósito da totalidade dos honorários.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agravante, com a pretensão de recebimento do seguro obrigatório DPVAT.

No caso em testilha, verifica-se, que o juízo de origem, entendeu pela necessidade da produção da prova pericial, nomeou médico perito e fixou honorário de R$ 1.000,00 (mil reais). responsabilizou a parte demandada/agravante ao pagamento dos honorários periciais, referentes à perícia requerida pela mesma.

O art. 95 do CPC/15, estabelece, in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido
a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Portanto, correta a decisão do juízo acerca da responsabilidade da Agravante pelo pagamento da remuneração do perito, posto que o pedido de perícia foi realizado pela mesma.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 29/10/2014. Recurso especial interposto em 12/9/2018. Conclusão ao Gabinete em 8/2/2019.

2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído.

3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente).

4. A moldura fática da hipótese desautoriza a aplicação da regra do art. 603, § 1o, do CPC/15, pois essa norma exige, para que possa haver o rateio das despesas processuais entre as partes, "manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução", circunstância ausente no particular.

5. A pretensão de rateio dos honorários fundada na alegação de que a perícia contábil seria realizada independentemente de requerimento de quaisquer das partes também não se coaduna com as circunstâncias fáticas da espécie. 6. Ademais, o STJ já se manifestou - muito embora em demanda derivada de fatos distintos da presente - no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, os encargos relacionados à fase de liquidação devem ser imputados à parte que foi derrotada (no particular, o recorrente), a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ, REsp 1821048/GO. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 27/08/2019. Publicado em 29/08/2019). (sem destaque no original)

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada
e, por consequência
REVOGO a liminar
, mantendo assim a decisão agravada em todos os seus efeitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022